Tribunal: TCU
Processo: 010.316/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio cujo objeto era a ampliação e consolidação do polo de fibras naturais no estado do Pará.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) em desfavor do Núcleo de Ação para o Desenvolvimento Sustentável (Poemar), de Thomas Adalbert Mitschein, seu presidente e ordenador das despesas, e de Newton Cardoso Filho, seu tesoureiro, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 22.01.0582.00 (Siafi 428176), que tinha por objeto a "ampliação e consolidação do polo de fibras naturais no estado do Pará", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 212 do Regimento Interno do TCU, arquivar este processo, sem julgamento de mérito; 9.2. dar ciência deste acórdão aos responsáveis e à Financiadora de Estudos e Projetos (Finep).